Tribunal: TJBA
Processo: 0095925-64.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0095925-64.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TURISMAR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Advogado(s): MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARCELO NEVES BARRETO, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA APELADO: Deustche Lufthansa A G Advogado(s):AYRTON BITTENCOURT LOBO NETO, VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROGRAMA TARIFÁRIO "EUROPASS". NÃO UTILIZAÇÃO INTEGRAL DOS BILHETES. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA POR INUTILIZAÇÃO PARCIAL DE BILHETES AÉREOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS AMBÍGUAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito, visando afastar cobrança relativa a suposto descumprimento das regras do programa promocional “EUROPASS”. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora e procedente a reconvenção, condenando-a ao pagamento do débito e das custas processuais. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agência de turismo apelante descumpriu cláusula contratual do programa “EUROPASS” ao permitir que passageiros não utilizassem um dos trechos internos adquiridos; (ii) estabelecer se a cobrança imposta pela companhia aérea decorreu de cláusula contratual clara, devidamente informada à apelante. 3. A efetiva emissão do primeiro trecho interno, exigência mínima contratual do programa “EUROPASS”, foi cumprida pela apelante, conforme documentos constantes dos autos. 4. O regulamento do programa promocional permitia a emissão posterior dos demais trechos internos, o que evidencia flexibilidade contratual e descarta a obrigatoriedade de utilização integral como condição para manutenção do benefício tarifário. 5. A não utilização do trecho Dusseldorf/Berlim foi decisão autônoma dos passageiros e não constitui inadimplemento contratual da agência de turismo, que agiu conforme as regras do programa. 6. Inexiste cláusula contratual expressa que imponha penalidade à agência pela não utilização de trechos internos pelos passageiros, tampouco previsão clara quanto à perda do benefício tarifário em tais hipóteses. 7. A ausência de informação adequada e clara sobre consequências financeiras da não utilização de trechos viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, aplicável à espécie em razão da vulnerabilidade informacional da agência vendedora. 8. A imposição de cobrança de mais de R$ 30 mil com base em cláusula obscura ou ausente contraria os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato (art. 421 do CC) e do equilíbrio contratual. 9. A responsabilidade da apelante limita-se à correta intermediação e emissão dos bilhetes nos moldes informados pela fornecedora, não podendo ser estendida por decisões supervenientes dos passageiros. RECURSO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. A não utilização de trecho interno por passageiros não caracteriza inadimplemento contratual da agência intermediadora quando ausente cláusula expressa e inequívoca que preveja penalidade em tal hipótese. 2. A aplicação de penalidades contratuais exige informação clara e objetiva, sob pena de violação ao dever de informação e aos princípios da boa-fé e da função social do contrato. 3. O inadimplemento contratual não se presume e não pode ser imputado à parte que se desincumbiu de suas obrigações essenciais conforme o regulamento do serviço prestado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0095925-64.2007.8.05.0001, em que figura como apelante TURISMAR VIAGENS E TURISMO LTDA e apelada DEUSTCHE LUFTHANSA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.